Tribunal: STF
Processo: HC 257027
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a 5º Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento a Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 982.805/RJ (e-doc. 19).  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena de 76 anos, 1 m}es e 16 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes dos arts. 121, 155, 158, 171, 304 e 357 do Código Penal. A defesa formalizou pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, tendo sido o pleito indeferido pelo Juízo da execução (e-doc. 14).



    3. Inconformada, a defesa interpôs habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que negou pedido liminar (e-doc. 14) e, posteriormente, a ordem (e-doc. 15). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam o cabimento de prisão domiciliar humanitária, tendo em vista o estado de saúde do paciente — obesidade mórbida de grau III, hipertensão, diabetes mellitus e sífilis, atualmente se recuperando da cirurgia bariátrica e retirada da vesícula biliarrealizada. Tecem considerações acerca dos riscos associados à recuperação do paciente no ambiente penitenciário. Noticiam ter sido o paciente vítima de tentativa de extorsão por agentes penitenciários, para que fosse emitido laudo médico favorável ao seu pleito. Defendem a inadequação do tratamento realizado no cárcere, considerando cuidados pós-operatórios especializados, constantes e permanentes. Aduzem que a falta de laudo médico atestando a impossibilidade de cuidados adequados no sistema penitenciário decorre da tentativa de extorsão, frente a qual o paciente não cedeu, deixando de ser fornecido o documento necessário à demonstração da carência de estrutura para seu tratamento. Sustentam que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e dieta adequada foi transferida aos seus familiares.



    5. Requerem, em sede liminar, seja determinada realização de novos exames, a fim de que a Secretaria de Administração Penitenciária emita parecer sobre as condições do estabelecimento prisional para cumprimento de todas as recomendações médicas pós cirúrgicas. No mérito, a concessão de prisão domiciliar humanitária pelo prazo de 180 dias, facultada imposição de cautelares diversas.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. No ato apontado como coator, reportando-se ao que decidido pelas instâncias ordinárias, o STJ assentou a inviabilidade da concessão do benefício por não estarem preenchidos os requisitos legais e por inexistirem elementos que evidenciassem a impossibilidade de tratamento médico no interior do presídio. Ressaltou, também, que, para se afastar os fundamentos lançados na instância de origem que justificaram o indeferimento do pleito de prisão domiciliar, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível no âmbito do habeas corpus (e-doc. 19).



    No que mais imposta, assim dispôs a honorável decisão proferida pela egrégia Presidência ao indeferir liminarmente a petição de habeas corpus dada a inexistência de manifesta ilegalidade a ensejar ordem de ofício: 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    In casu, as informações obtidas no próprio Sistema Eletrônico de Execução Unificado não deixam margem à dúvida de que a enfermidade do paciente não justifica a concessão do aludido benefício por questões humanitárias, não há laudo pericial do qual se extraia a certeza de que a unidade penitenciária não teria a estrutura necessária ao tratamento do paciente. 



    Logo, diante da ausência de motivos que dificultem ou impeçam o paciente de cumprir sua pena de acordo com as determinações legais, não há que se falar em prisão albergue por questões humanitárias (fl. 117). 



    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de que a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal não há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos segundo se extrai do trecho acima transcrito. 



    Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar o indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do Habeas Corpus.



    Pondero que deva ser reafirmada a respeitável decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, assim se negando provimento ao agravo regimental. As alegações do agravante de que o sistema penitenciário local seria incapaz de prover o tratamento médico adequado não se coadunam com a estreita via do writ, inadequada à alteração das premissas fáticas assentadas na origem, as quais não podem ser infirmadas sem revolvimento fático-probatório. Neste sentido: AgRg no HC n. 835.588/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023. (e-doc. 19, p. 3-4)



    7. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, não demonstrada a debilidade extrema do paciente, tampouco o não recebimento dos cuidados necessários pela unidade prisional, não há que se falar em colocação em prisão domiciliar. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE COM DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, UMA DELAS EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. TRATAMENTO MÉDICO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEDUCANDO QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado definitivamente, em duas ações penais distintas, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), uma delas em concurso material (art. 69 do Código Penal) com o delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Depois de cumprir 9 anos, 2 meses e 2 dias de pena, evadiu-se do sistema prisional em 2017, permanecendo foragido até os dias atuais. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível, no caso, o deferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa do paciente. III. Razões de decidir 3. O paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal — LEP, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, impede a transferência do acusado para a prisão domiciliar. 4. As instâncias antecedentes consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade de o paciente receber tratamento médico fora do estabelecimento prisional, ou seja, a real necessidade de concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. 5. Nos termos do art. 66 da LEP, compete ao juízo da execução não só zelar pelo correto cumprimento da execução da pena e da medida de segurança, mas, sobretudo, inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. 6. Eventual transferência do apenado para local mais condizente com o seu estado de saúde, seja dentro do sistema prisional, seja em domicílio, caberá primeiramente àquela autoridade judiciária, mediante avaliação médica especializada e depois de ouvir o Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), a qual decidirá sobre as providências mais adequadas e suficientes a serem tomadas no caso concreto, tal como ocorreu. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 249.252-AgR/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/02/2025, p. 07/02/2025; grifos nossos)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prisão preventiva ante suposta prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, incisos II e III, c/c § 2º-A, incisos I e II, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal. 3. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar na espécie. Segregação decretada para garantia da ordem pública. Acusados integrariam organização criminosa especializada em roubo a carros-fortes de transporte de valores. 4. Indícios suficientes de autoria adequada e cuidadosamente ponderados pelo Juízo a quo. Conclusão em sentido diverso demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, inadmissível nesta via estreita. 5. Excesso de prazo não configurado. 6. Agravante portador de hipertensão arterial. Concessão de prisão domiciliar à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ. Impossibilidade. Não comprovação de que o estado de saúde do recorrente encontra-se em risco agravado. Não há evidências de que não esteja recebendo assistência médica adequada na unidade prisional. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC n° 192.390 AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021; grifos acrescidos).



    8. Ademais, na linha do que assentado pelo STJ, uma vez firmadas as premissas a respeito da inadmissibilidade da prisão domiciliar, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    9. Quanto às tentativas de extorsão pelos policiais penais e o não fornecimento de parecer ou laudo técnico por tais razões, a matéria não foi apreciada pelo STJ e pelo TJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator